Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDAÇÃO SISTEL. TÍTULO JUDICIAL PRODUZIDO NA PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. APURAÇÃO DE SALDO DAS DIFERENÇAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA DO CÁLCULO DO PERITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os agravantes defendem a manutenção dos juros de mora sobre a diferença relativa aos expurgos inflacionários constantes dos cálculos do perito, em razão do disposto nos arts. 397 e 406 do Código Civil, os quais tratam da mora e de seus consectários.

2. Todavia, a tese dos agravantes não se sustenta porquanto a ação na origem cuida da segunda fase da ação de prestação de contas, limitando-se o título judicial produzido na primeira fase a impor à ré/agravada a obrigação de prestar contas, conforme fundamentação constante da r. decisão agravada. Portanto, ainda não há obrigação de pagar; somente após concluída a segunda fase é que o magistrado poderá decidir sobre a correção ou não das contas apresentadas e perquirir sobre a existência ou não de saldo proveniente das contas apresentadas.

3. É de se ver, pois, que não se trata de cumprimento de sentença em que se persegue valores oriundos de um título judicial no qual a agravada foi condenada a pagar o saldo das diferenças dos expurgos inflacionários.

4. Por outro lado, os índices de correção monetária correspondentes aos expurgos inflacionários são devidos como fator determinante à recomposição do valor da moeda e, nesse sentido, independem de condenação.

5. Recurso desprovido.